Tribunal: TJPA
Processo: 0001182-48.2013.8.14.0083
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE HERDEIROS NÃO NOMEADOS NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA ? ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE - POSTULAÇÃO EM JUÍZO PLEITEANDO DIREITO ALHEIO ? PROIBIÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 6º DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA - ATUAL CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 18 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NO REFERIDO PONTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO ? APELANTE CITADA PESSOALMENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS ? MUDANÇA DE ENDEREÇO ? INOBSERVÂNCIA AO DEVER DAS PARTES DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO ESTABELECIDO PELO ART. 238, P. ÚNICO DO CPC/73 ? DEVER REPRODUZIDO NO ART. 274, P. ÚNICO DO CPC ? PRELIMINAR REJEITADA ? SONEGAÇÃO DE BENS DO DE CUJOS - SUPOSTA OCULTAÇÃO DO TERRENO DE PROPRIEDADE DO INVENTARIADO, NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO - A CASA SUBMETIDA À PARTILHA ? TERRENO REFERIDO NA AVALIAÇÃO DA CASA ? INEXISTENCIA DE MÁ FÉ ? DECISAO MANTIDA ? RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DA CAPITAL
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0001182-48.2013.8.14.0083.
APELANTE: BENEDITA DE NAZARÉ XAVIER ALVES.
APELADAS: ANTÔNIO DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS.
RELATOR: DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRiO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE HERDEIROS não NOMEADOS NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA - ILEGITIMIDADE DA PARTE RECORRENTE - POSTULAção EM JUÍZO PLEITEANDO DIREITO ALHEIO - PROIBIÇÃO ESTABELECIDA PELO ART. 6º DO cpc/73, VIGENTE À ÉPOCA - ATUAL CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 18 DO CPC - RECURSO não CONHECIDO NO REFERIDO PONTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO - APELANTE CITADA PESSOALMENTE NOS AUTOS PRINCIPAIS - MUDANÇA DE ENDEREÇO - INOBSERVÂNCIA AO DEVER DAS PARTES DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO ESTABELECIDO PELO ART. 238, p. ÚNICO DO CPC/73 - dever REPRODUZIDO NO ART. 274, p. ÚNICO DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - SONEGAÇÃO DE BENS DO DE CUJOS - SUPOSTA OCULTAÇÃO DO TERRENO de propriedade do inventariado, no município de curralinho - A CASA SUBMETIDA À PARTILHA - TERRENO REFERIDO NA AVALIAÇÃO DA CASA - INEXISTENCIA DE MÁ FÉ - DECISAO MANTIDA - RECURsO CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), 18 de dezembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador - Relator
Relatório

Trata-se de
Apelação Cível - Processo nº 0001182-48.2013.8.14.0083 (autos físicos),
interposta por
BENEDITA DE NAZARÉ XAVIER ALVES,
contra sentença proferida pelo Juízo parte da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da
Ação de Inventário com pedido de antecipação de tutela
( processo de mesmo número que o da Apelação) dos bens deixados por
MARIA RAIMUNDA QUARESMA DE OLIVEIRA
, que determinou a partilha da posse do imóvel residencial localizado na Rua Raimundo Tavares s/n (Município de Curralinho), nos seguintes termos: metade da posse ao meeiro Antônio de Oliveira Ferreira, e 1/12 avos da posse do referido imóvel a cada um dos herdeiros restantes, Reginaldo, Antônio Benedito, Raimundo Anchisio, João Maria, Maria de Assunção e Benedita de Nazaré
- fls. 65/66.

Em suas razões, aduz a apelante
(Núm. 73/77)
omissão do inventariante na indicação dos bens da falecida, vez que indicou como único imóvel a partilhar o localizado na Travessa Raimundo Tavares (s/n), sem incluir o terreno em que foi construída a edificação, que contém 25 (vinte e cinco) metros de frente por 48 (quarenta e oito) metros de fundo, o que configura sonegação de bens.

Destaca, ainda, que o inventariante deixou de declinar a existência de outros dois herdeiros, Antônio Xavier de Oliveira e Benedito Quaresma de Oliveira.

Requer, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, e que seja provido o recurso, para a inclusão dos herdeiros que foram omitidos, além da colação do imóvel não levado à partilha.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria por redistribuição - fl. 106.

Feito incluído na pauta da sessão de julgamento (videoconferência).

Belém, 20 de novembro de 2020.

Voto.

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:
Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Concedo a gratuidade da Justiça requerida pela recorrente, eis que concedida no primeiro (fl. 11).

Preliminarmente, verifica-se a impossibilidade de conhecimento integral do recurso. Isso porque o apelante suscita em suas razões, a existência dois herdeiros do falecido, não declinados no processo de inventário.

Quanto ao supracitado argumento, o art. 6 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, impedia que a parte pleiteasse, em nome próprio, direito alheio. Tal proibição encontra correspondência ao atual art. 18 do CPC, excetuando tão somente os casos de legitimidade extraordinária, no qual não enquadra o caso em análise.

Na hipótese, no que pertine ao direito afirmado, de preterição de herdeiros, em razão de não terem sido nomeados nos autos de inventário no momento oportuno, cabe à estes pleitearem, em nome próprio, os direitos que entendem titulares, conforme imposto pelo art. 6º do CPC, in verbis:

Art. 6º do CPC/73:
Art. 6o
Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Art. 18 do CPC/15:
Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único
. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Dessa forma, há impedimento da prestação jurisdicional no que se refere a existência de outros herdeiros, ocasionado por ilegitimidade da parte apelante em postular direito de outrem.

Assim,
não conheço do recurso de apelação nesse ponto.

Em sede preliminar, defende a recorrente, em sede de preliminar
, cerceamento de defesa, o que se deu pelo desconhecimento da ação principal, e que só soube após a sentença combatida, por meio de outra herdeira.

Sabido que o inventário é o procedimento judicial de levantamento de bens e dívidas de pessoa falecida, cujo intuito é quitar os débitos, e havendo patrimônio positivo, formalizar a transferência do mesmo à seus herdeiros.

No intuito de alcançar o objetivo, que é a partilha dos bens porventura existentes, cumpre ao inventariante, em razão do cargo assumido, as obrigações elencadas pelo art. 991 CPC/73, então em vigência (atual art. 618 do CPC), dentre as quais a de prestar as primeiras declarações, e declinar, de maneira mais detalhada possível, o acervo de bens do inventariado, conforme art. 993 do CPC/73, vigente à época, com previsão atual no art. 620 do CPC.

Realizadas as primeiras declarações, e devidamente citados os demais herdeiros, estes tomam ciência das primeiras declarações, oportunidade que possuem para manifestarem-se acerca de erros ou omissões nas primeiras atuações do inventariante, em obediência ao art. 1.000 do CPC/73 (atual art. 627), in verbis:
CPC/73
Art. 1.
000. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 10 (dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações. Cabe à parte:
I
- argüir erros e omissões;
II
- reclamar contra a nomeação do inventariante;
III
- contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.
CPC/15
Art. 627.
Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:
I
- arguir erros, omissões e sonegação de bens;
II
- reclamar contra a nomeação de inventariante
III
- contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro.

No caso dos autos, inobstante sustente a apelante que só tomou conhecimento da ação principal após a sentença, e através de outra herdeira, as provas carreadas aos autos caminham na direção contrária, posto que a certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 20v evidencia que a apelante foi pessoalmente citada em 31/07/2013, permanecendo silente em relação aos termos das primeiras declarações do inventariante.

Extrai-se, ainda, que no curso do processo de inventário, a apelante deixou de informar a mudança de endereço, em inobservância ao imperativo do art. 238, § único do CPC/73, com correspondência no atual art. 274 do CPC, gerando assim impedimento à sua intimação pessoal, conforme certidão à fl. 51, passando a ser intimada por meio do Diário de Justiça, porém, sem manifestar-se nos autos.

Nesse sentido, não merece prosperar a preliminar arguida pela apelante, de cerceamento de defesa, vez que devidamente comprovada a sua citação à fl. 20 dos autos da ação originária de Inventário nº 0001182-48.2013.8.14.0083.
Por tais razões, rejeito a preliminar de cercamento de defesa

Quanto ao mérito, afirma sonegação de bem da inventariada, nos autos da ação originária, em relação ao terreno em que fora construída a casa partilhada nos autos da ação originária, localizada na Travessa Raimundo Tavares, esquina com a Rua Marambaia S/N, Curralinho.

Fundamenta a sonegação afirmando que a inicial da ação de piso (fl. 03), fez referência tão somente à casa construída, com as benfeitorias assim descritas:
Uma casa de alvenaria, com 6 cômodos, sendo 3 quartos, sala, cozinha, e banheiro, localizada na Travessa Raimundo Tavares, esquina com a a Rua Marambaia, s/n, desde 1996, quando o endereço era Travessa Cafezal (...)

Ocorre que a autora acosta, ao pedido inicial, especificamente o documento de fl. 08, que consiste em pleito realizado pelo viúvo, direcionado ao Prefeito Municipal de Curralinho, datado de 13/02/1996, requerendo a este a concessão de um terreno para a construção de uma casa residencial, declinando o local pretendido, em que a referida casa foi erguida.

Necessária a transcrição do conteúdo do auto de avaliação acostado à fl. 42, em cumprimento à determinação do juízo primevo, para analisar a omissão arguida pela apelante:
Aos 14 dias do mês de Janeiro do ano de 2014, nesta cidade de Curralinho, no imóvel determinado no inventário processo nº 0001182-48.2013.8.14.0083, onde nós Oficiais de Justiça abaixo assinado dirigimo-nos para dar cumprimento a respeitável determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. CORNÉLIO JOSÉ HOLANDA, o qual determina avaliação do referido imóvel: UMA CASA EM ALVENARIA, MEDINDO 8,70 METROS E SETENTA CENTÍMETRO POR 7 METROS DE LARGURA, COBERTA COM TELHAS BRASILIT, POSSUINDO 6 CÔMODOS, SENDO UMA SALA, TRÊS QUARTOS, UMA COZINHA E UM BANHEIRO. ESTANDO OS REFERIDOS CÔMODOS ACABADOS,
LOCALIZADA EM UM TERRENO MEDINDO 21 METROS DE FRENTE POR QUARENTA E SETE DE FUNDOS, COM DIVERSAS PLANTAÇÕES, NA TRAVESSA RAIMUNDO TAVARES, ENTRE RUA ESMERALDA FONSECA E RUA DA MARAMBAIA, BAIRRO CAFEZAL
. Com base acima descrito (
sic
) e nos poderes a nós conferidos, certifico que o imóvel determinado foi avaliado no valor mínimo de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). O referido é verdade e damos fé - grifamos.

Soma-se a isso o fato de constar expressamente no auto de avaliação o local em que a casa de alvenaria em que fora construída a casa de alvenaria, esvaziando, assim, a afirmação de sonegação de bem arguida pela recorrente.

Ademais, para que a seja configurada a sonegação de bens nos autos de inventário, imprescindível que seja demonstrado o dolo do inventariante ou do herdeiro, ou seja, sua ação maliciosa, o que não resta configurado nos presentes autos.

Quanto ao assunto, ensina ZENO VELOSO,
in verbis
:
¿A sonegação é a ocultação dolosa de bens da herança, em que ¿o sonegador, com malícia, descumpre o dever ético e jurídico de declarar bens que integram o acervo hereditário, prejudicando os demais herdeiros, objetivando fraudar a partilha¿ (cf. Comentários ao Código Civil, Do Direito das Sucessões, vol. 21, Saraiva, 2003, p. 398).

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, e demais Cortes pátrias:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012087-69.2015.814.0301 APELANTE: VERA LUCIA DA SILVA LINS TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM REQUERIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
ALEGADA OMISSÃO PELA HERDEIRA QUANTO A DECLARAÇÃO DE BENS DO DE CUJUS - NECESSIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DO DOLO E MÁ FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - INVIABILIDADE DE PRESUNÇÃO
- ÚNICA HERDEIRA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. 1.Extinção do feito em razão do reconhecimento pelo magistrado a quo de que a requerente teria ocultado bem imóvel do de cujus. 2. Para a caracterização de ocultação de bens, se faz necessária a comprovação efetiva do dolo e má fé, o que, no caso em comento, não se verificou. 3. Ausência de oportunidade para se manifestar após a petição da instituição (2464170, 2464170, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-19).
AÇÃO DE SONEGADOS. OMISSÃO DE BENS PELA HERDEIRA/INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE DOLO NA OCULTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SONEGAÇÃO. DIREITO DE USO E GOZO DE JAZIGO. SOBREPARTILHA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
. I - A simples omissão da declaração de bens na ação de inventário, seja por erro, esquecimento ou ignorância do herdeiro/inventariante, por si só, não configura a sonegação ou enseja a aplicação da pena prevista na lei civil, sendo necessária a demonstração da má-fé daquele que deixou de informar bens do monte partilhável
. II - Não demonstrado o dolo da inventariante em omitir bens, no intuito deliberado de fraudar o inventário e se beneficiar em prejuízo dos demais herdeiros, não se vislumbra a sonegação, cabendo, contudo, a sobrepartilha do direito de uso e gozo do jazigo entre os herdeiros. (TJ-MG - AC: 10702052632057001 Uberlândia, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 03/03/2011, Câmaras Cíveis Isoladas / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2011)
- grifamos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ E DESLEALDADE NA CONDUÇÃO DO INVENTÁRIO - INOCORRÊNCIA - OCULTAÇÃO E SONEGAÇÃO DE BENS NÃO DEMONSTRADA - ATRIBUIÇÃO DE VALORES INCONDIZENTES AOS BENS DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS HERDEIROS - DISCUSSÃO A SER DIRIMIDA EM FASE OPORTUNA - AVALIAÇÃO JUDICIAL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA DOS DIREITOS DA PROPRIEDADE - PRAZO EXÍGUO DOS PACTOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 13214230 PR 1321423-0 (Acórdão), Relator: Joeci Machado Camargo, Data de Julgamento: 28/09/2015, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1671 19/10/2015).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - VALOR EXISTENTE EM CONTA POUPANÇA -
PRÉVIO CONHECIMENTO DOS HERDEIROS A RESPEITO DO NUMERÁRIO - AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO INVENTARIANTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO PROCESSUAL
. - Ocorrerá cerceamento de defesa, quando houver grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sendo de se afastar a alegação, se o julgamento antecipado da lide foi justificado pelo Juiz sob o entendimento de que os documentos existentes nos autos são suficientes para o seu convencimento - Bem sonegado é aquele que não foi levado ao inventário ou foi omitido na colação (art. 1.992, CC/02).
A conduta da sonegação tem como requisito essencial o dolo. Trata-se de uma ocultação dolosa. Ausente comprovação do alegado propósito do réu de ocultar bens do espólio, a fim de prejudicar sucessores do falecido, impõe-se o desacolhimento da inicial.
3- Litigante de má-fé é aquele que propõe ação temerária, com alteração da verdade dos fatos, usando o processo com finalidade ilegal e desrespeitando os princípios processuais da probidade e da lealdade, sendo que o mero exercício do direito constitucional de ação, sem qualquer abuso, não configura litigância de má-fé.(TJ-MG - AC: 10549160013898002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 17/12/2019) - grifamos.

Não merece prosperar a sonegação do terreno afirmada, vez que referido bem imóvel está inserido na avaliação realizada, e não configurada a malícia ou má fé do inventariante.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do presente apelo
, e na parte conhecida,
desprovejo o recurso
, para manter a decisão recorrida, pelos lançados acima.

É o voto.

Transitado em julgado, remetam-se aos autos ao Juízo de piso, dando-se baixa na distribuição deste relator.

Belém-PA, 18 de dezembro de 2020.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador - Relator